Tribunal: TJMT
Processo: 1035858-58.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035858-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HELENA OSSANI - CPF: 880.877.271-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VALIDADE DA CITAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da execução fiscal movida em face de
Helena Ossani
.

1.

O juízo de origem acolheu a
exceção de pré-executividade
para declarar a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes, sob o fundamento de ausência do esgotamento das diligências necessárias para localização da devedora.

II.
Questão em discussão
3. A controvérsia reside em verificar
se a citação por edital realizada pelo ente público atende aos requisitos legais
previstos no
art. 8º da Lei de Execução Fiscal (LEF – Lei nº 6.830/80)
e na
Súmula 414 do STJ
, que dispõe sobre a validade da citação editalícia quando frustradas as demais formas de citação.

III.
Razões de decidir
4. O conjunto probatório dos autos demonstra que o Estado de Mato Grosso
esgotou os meios regulares de citação
, tendo realizado
tentativas via Aviso de Recebimento (AR) e diligências por oficial de justiça
, todas infrutíferas, o que viabiliza a citação por edital.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que,
nas execuções fiscais, a citação por edital é válida desde que precedida de tentativas frustradas de localização do executado
, não se exigindo diligências excessivas ou investigações extrajudiciais prolongadas.
6. O entendimento consolidado do STJ (Súmula 414) e deste Tribunal confirma que,
uma vez demonstrada a impossibilidade da citação pessoal, o ato citatório por edital deve ser considerado válido e eficaz para todos os efeitos processuais
.

IV.
Dispositivo e tese
7.
Recurso provido.
Reformada a decisão interlocutória para reconhecer a
validade da citação por edital
, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"A citação por edital na execução fiscal é válida quando restarem frustradas as tentativas de citação pessoal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 8º, III e IV

·

Código de Processo Civil de 2015 (CPC), art. 256

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Súmula 414
("A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.")

·

STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 29.08.2010

·

TJ-MT, AI 39867/2016, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 19.07.2016

·

TJ-MT, AI 1020622-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 23.04.2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1035858-58.2024.8.11.0000 interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1001021-59.2020.8.11.0018, movida em desfavor de
HELENA OSSANI
, que acolheu a exceção de pré-executividade para o fim de declarar a nulidade da citação por edital e todos os atos processuais posteriores a citação (Id: 175950715 – processo de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a citação por edital foi válida, uma vez que observou o disposto no art. 8º, inciso I a IV, da LEF.

Continua afirmando que, antes da tentativa de citação por edital, houve tentativa de citação por A.R. e por oficial de justiça, demonstrando que houve o esgotamento das vias e a legalidade da citação editalícia.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão de efeitos suspensivos ao recurso.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, reconhecendo a legalidade da citação por edital e determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 258649182).

O recurso foi recebido em 12 de dezembro de 2024 (Id: 258801671), ocasião em que houve a concessão dos efeitos suspensivos.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id: 271819877).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
devolveu os autos sem adentrar no mérito da causa
, se fundamentando na ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (Id: 272485375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
HELENA OSSANI
.

O ponto central do recurso diz respeito à alegada nulidade da citação por edital realizada na ação de execução fiscal.

Como bem elucidado na decisão interlocutória que concedeu os efeitos suspensivos, tem-se que a agravante demonstrou, de forma robusta, que foram exauridos
todos os meios possíveis para a localização da parte agravada antes da realização da citação por edital
.

Nos autos de origem, consta que a tentativa de citação pelo correio foi infrutífera e que houve reiteradas diligências por oficiais de justiça, igualmente sem sucesso,
culminando na declaração de que a agravada se encontrava em local incerto e não sabido
.

Nesse interim, sabe-se que, a citação por edital foi realizada em estrita conformidade com o art. 8º da Lei 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

O dispositivo legal dispõe:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”

Ademais, a Súmula 414 do STJ estabelece:

"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades."

Os autos demonstram que foram realizadas tentativas de citação por
correio
(AR) e por
oficial de justiça
, em endereços previamente indicados, conforme comprovações documentais constantes no processo

.
Ap
ó
s a frustra
çã
o das tentativas, foi determinada a cita
çã
o edital
í
cia, observando-se os requisitos legais
.

A exigência de esgotamento de todos os meios, invocada pela executada, ora agravada, deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, como ressalta a jurisprudência.

Não se exige diligências
infindáveis que tornem inviável a citação ou causem atraso injustificado à execução
.

A matéria já foi pacificada no âmbito do STJ, que reitera que a citação por edital em execuções fiscais é válida
desde que frustradas as modalidades pessoais, sem necessidade de exaurir diligências além das previstas na LEF
, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – VALIDADE – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO — PRAZO DECADENCIAL — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PARCIAL PROVIMENTO.
Esgotados todos os meios de localizar o executado para citação, sem êxito, restam efetivamente preenchidos os requisitos para citação por edital
. A taxa de fiscalização e vistoria é tributo sujeito ao lançamento por homologação, e quando não houver o pagamento antecipado do tributo, deve ser aplicado o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, que prevê a decadência da Fazenda Pública constituir o crédito tributário após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.” (AI 39867/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 414⁄STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO.
1. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do STJ
. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050⁄BA, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos). 3. Recurso especial provido.” (REsp 1.199.265⁄RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)(destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ - REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI Nº 6. 830/80 – OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/80. Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade
.” (TJ-MT 00003878720178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2021) (destaquei)

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – DESPROVIMENTO.
Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia
.” (TJ-MT 10164534120218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/11/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.
A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais. Recurso não provido
.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020622-03.2023.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024) (destaquei)

Desse modo, entendo que não há nenhum elemento que desqualifique a regularidade das tentativas realizadas, que obedeceram às disposições da LEF e à jurisprudência consolidada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para
reconhecer
a
legalidade
da
citação por edital
, reformando a decisão interlocutória atacada e,
determinando
o
prosseguimento do feito executivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025